Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0002255-14.1990.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, MARIA DA APARECIDA CORREA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, MARIA HELENA CALIXTO SAID, JARAN DE BRITO, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, ZENAIDE MOREIRA ALVES, LIVETE STOLLE SILVA, ANTONIO VITOR DE RESENDE FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, JAIR CANDIDO DA SILVA, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, LUCIANA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, NILMAR DA ROCHA BARROS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL O e. STJ, à unanimidade, negou provimento a embargos de declaração de acórdão em agravo interno, confirmando o não conhecimento do recurso especial interposto pelos impetrantes (ID 66197563). Certificado o trânsito em julgado (ID 66197563 – p. 114), arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES